Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-49.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027015-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em montante que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1027015-49.2022.8.11.0041

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou procedente o pedido para “
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, ocorrência de sentença
extra petita
, por se afastar do pretendido na inicial; falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois para a cobrança dos honorários contratuais “
deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários
”, bem como inépcia da inicial por incongruência entre as razões e o pedido.

Cita a existência de dezenas de ações idênticas julgadas na Comarca.

Alega malferimento do entendimento do STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente, visto que os precedentes jurisprudenciais indicados na sentença se aplicam para casos de contratos exclusivamente de êxito.

Afirma a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e,
caso exista
, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Assevera a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Aponta inadequada valoração da prova dos autos, diante da ausência de análise da redação do termo de quitação.

Indica, ainda, ausência de fundamentação para o arbitramento dos honorários em demandas em que o Apelante não recebera nenhum valor, bem como inadequação na distribuição do ônus sucumbencial considerando, à luz do pedido inicial, que sucumbira em parte mínima.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 1194394686.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o d. juízo “a quo” condenou o apelado em valor incompatível e insuficiente a título de honorários, tendo deixado de observar os critérios legais estabelecidos
”.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 menciona expressamente os parágrafos do art. 85 do CPC, bem como estabelece a sua observância obrigatória. Desse modo, como se sabe, o respectivo dispositivo dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que, mesmo que afastada a aplicação de tais percentuais, ainda assim a verba honorária deve ser majorada diante do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que as causas possuem o valor atualizado de R$ 544.496,26 (proc. n. 0002058-88.2014.8.11.0038) e R$ 522.718,59 (proc. n. 0004477-54.2016.8.09.0107).

Cita, ainda, que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Requer, pois, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id.

194394688.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024